Tribunal: STJ
Processo: 0750723-10.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203115 - DF(2025/0088964-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS - DF076890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. ÍNDICES DE
SÚMULA 7/STJ
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 E
E
1.170/STF
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC
905/STJ.
113/2021.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
CONFORMIDADE
COM
O
.

TEMA
1.076/STJ
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
.
SÚMULA 282/STF
1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§1o, do
art. 1.021,
e do
§2o, do RISTJ. A mera reiteração dos
CPC/2015
art. 259,
argumentos deduzidos no recurso especial, sem o enfrentamento
direto dos fundamentos da decisão monocrática, não satisfaz o
princípio da dialeticidade.
2. A admissão do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
, conforme a jurisprudência desta Corte, pressupõe que o
CPC/2015
recorrente indique a violação do
do CPC no recurso
art. 1.022
especial, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício imputado ao acórdão.
Documento eletrônico VDA56890794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fc4b916d-584f-496f-b561-d287cf26dae1

3. A pretensão de reputar corretos os cálculos apresentados pelo
exequente, afastando a remessa dos autos à Contadoria Judicial,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido deliberou em consonância com os Temas
810 e 1.170 do STF e com o Tema 905 do STJ, ao determinar a
incidência do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança. A pretensão de ver reconhecida a incidência da taxa
Selic a partir de dezembro de 2021, com base na EC 113/2021,
veicula discussão de índole constitucional.
5. A orientação do acórdão recorrido quanto à fixação dos
honorários sucumbenciais está em conformidade com o Tema
1.076 dos recursos repetitivos desta Corte. As circunstâncias fáticas
apontadas pelo agravante como diferenciadoras não configuram
distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante. O
encontra-se pendente de julgamento e sem
Tema 1.255/STF
determinação de suspensão nacional.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fc4b916d-584f-496f-b561-d287cf26dae1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203115 - DF(2025/0088964-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS - DF076890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÍNDICES DE
SÚMULA 7/STJ.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 E
E
1.170/STF
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC
905/STJ.
113/2021.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
CONFORMIDADE
COM
O
TEMA
1.076/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022

SÚMULA 282/STF.
1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§1o, do
art. 1.021,
e do
§2o, do RISTJ. A mera reiteração dos
CPC/2015
art. 259,
argumentos deduzidos no recurso especial, sem o enfrentamento
direto dos fundamentos da decisão monocrática, não satisfaz o
princípio da dialeticidade.
2. A admissão do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
conforme a jurisprudência desta Corte, pressupõe que o
CPC/2015,
recorrente indique a violação do
do CPC no recurso
art. 1.022
especial, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício imputado ao acórdão.
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

3. A pretensão de reputar corretos os cálculos apresentados pelo
exequente, afastando a remessa dos autos à Contadoria Judicial,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido deliberou em consonância com os Temas
810 e 1.170 do STF e com o Tema 905 do STJ, ao determinar a
incidência do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança. A pretensão de ver reconhecida a incidência da taxa
Selic a partir de dezembro de 2021, com base na EC 113/2021,
veicula discussão de índole constitucional.
5. A orientação do acórdão recorrido quanto à fixação dos
honorários sucumbenciais está em conformidade com o Tema
1.076 dos recursos repetitivos desta Corte. As circunstâncias fáticas
apontadas pelo agravante como diferenciadoras não configuram
distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante. O
encontra-se pendente de julgamento e sem
Tema 1.255/STF
determinação de suspensão nacional.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão monocrática,
de e-STJ fls.
pela qual não se conheceu do recurso especial, com fundamento na
425/432,
na
na
e na natureza constitucional de
Súmula 282/STF,
Súmula 7/STJ,
Súmula 83/STJ
parte das alegações.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em sede de agravo de
instrumento em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a auxílio
alimentação, deu parcial provimento ao recurso do sindicato exequente, mantendo a
necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para equacionamento da
controvérsia sobre os percentuais de cotaparticipação e a impossibilidade de fixação de
honorários por apreciação equitativa.
A decisão monocrática não conheceu do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: (a) ausência de indicação de violação do
do CPC como
art. 1.022
dispositivo violado, o que obsta o prequestionamento ficto dos arts. 20 da LINDB e 8o do
CPC, com incidência da
(b) natureza constitucional das alegações de
Súmula 282/STF;
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

violação dos arts. 3o, I e IV, 5o,
, XXXV e LXXIV, e 37,
, da Constituição
caput
caput
Federal; (c) incidência da
quanto à pretensão de afastar a remessa dos
Súmula 7/STJ
autos à Contadoria Judicial; (d) conformidade do acórdão recorrido com os Temas 810 e
e
quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, com
1.170/STF
905/STJ
aplicação da
(e) conformidade com o
quanto à fixação
Súmula 83/STJ;
Tema 1.076/STJ
dos honorários, igualmente com aplicação da
e (f) ausência de
Súmula 83/STJ;
fundamento para sobrestamento pelo
pendente de julgamento e sem
Tema 1.255/STF,
suspensão nacional.
Nas razões do agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
438/451
agravante sustenta, em síntese, que: (a) o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC não deveria ser obstado pela ausência de menção formal ao
do CPC,
art. 1.022
pois as omissões e contradições foram claramente suscitadas nos embargos de
declaração; (b) as alegações de violação a dispositivos constitucionais possuem natureza
infraconstitucional, pois se referem à aplicação de normas federais; (c) a controvérsia
sobre a presunção de correção dos cálculos do exequente, à luz do
§5o, do CPC,
art. 524,
configura questão de direito, e não de reexame fático-probatório; (d) a incidência da taxa
Selic a partir da EC
demanda interpretação infraconstitucional, inserida na
113/2021
competência desta Corte; (e) o caso concreto justifica o
do
distinguishing
em razão da exorbitância dos honorários nas ações coletivas de
Tema 1.076/STJ,
natureza alimentar; e (f) a majoração dos honorários determinada na decisão monocrática
é indevida.
Contrarrazões às e-STJ fls. 456/461.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Quanto ao prequestionamento ficto, a decisão monocrática
consignou que a parte recorrente, embora tenha oposto embargos de declaração e
suscitado a existência de omissões no acórdão recorrido, não incluiu o
do CPC
art. 1.022
entre os dispositivos apontados como violados nas razões do recurso especial. O agravo
interno não afasta esse fundamento.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a admissão
do prequestionamento ficto previsto no
do
exige que no mesmo
art. 1.025
CPC/2015
recurso especial seja indicada violação do
do
para que se possibilite
art. 1.022
CPC/2015,
ao órgão julgador verificar a existência do vício imputado ao acórdão.
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

A alegação de que a exigência configura formalismo excessivo não
procede. O requisito possui fundamento na estrutura do recurso especial, pois a
constatação de omissão ou contradição pelo tribunal superior é pressuposto lógico para a
aplicação do prequestionamento ficto. Sem a indicação do
do CPC como
art. 1.022
dispositivo violado, não há preliminar autônoma de negativa de prestação jurisdicional a
ser examinada por esta Corte, e os dispositivos não apreciados pelo tribunal de origem
não podem ser conhecidos nesta sede recursal.
Persiste, assim, em relação aos arts. 20 da LINDB e 8o do CPC, o
óbice da Súmula 282/STF.
No que se refere às alegações de violação dos arts. 3o, I e IV, 5o,
, XXXV e LXXIV, e 37,
, da Constituição Federal, a decisão monocrática
caput
caput
corretamente afastou a pretensão recursal, por se tratar de matéria de natureza
eminentemente constitucional, cujo exame é da competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal, conforme
III, da Constituição Federal. A argumentação de que
art. 102,
a ofensa seria meramente reflexa não altera essa conclusão, pois os dispositivos
invocados são genuinamente constitucionais e não se confundem com a legislação
infraconstitucional processual.
As razões do agravo interno tampouco afastam a incidência da
quanto à pretensão de reputar corretos os cálculos do exequente.
Súmula 7/STJ
A decisão monocrática registrou que o Tribunal de origem, ao
analisar a controvérsia, consignou que o sindicato exequente também possuía deveres de
colaboração, não lhe sendo dado transferir integralmente o encargo ao executado sem
sequer individualizar os beneficiados pelo título.
A controvérsia sobre os percentuais de cota participação
demandava a intervenção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso.
A parte agravante sustenta que a questão é exclusivamente de
direito, restrita à interpretação do
§5o, do CPC.
art. 524,
A pretensão, contudo, não se limita à exegese abstrata da norma
processual. O que se busca é a reavaliação das premissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão recorrido a respeito do grau de cooperação de cada parte, da suficiência dos
documentos apresentados e da correção das planilhas de cálculo.
A definição de que o sindicato exequente não individualizou os
beneficiados pelo título e de que persistia controvérsia sobre os percentuais de
cotaparticipação constitui premissa fática insindicável na via especial.
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

Sobre os índices de correção monetária e juros de mora, a decisão
monocrática verificou que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria e
deliberou em consonância com os Temas 810 e 1.170 do STF, determinando a incidência
do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, em se tratando de obrigação de natureza não
tributária imposta à Fazenda Pública. A orientação adotada pelo tribunal de origem está
igualmente em conformidade com o Tema 905/STJ.
A pretensão de ver reconhecida a incidência da Taxa Selic a partir
de dezembro de 2021, com base na EC
veicula discussão de índole
113/2021,
constitucional, que escapa à competência desta Corte em sede de recurso especial.
O argumento de que a questão possui natureza infraconstitucional,
por envolver a aplicação do
o-F da
não procede.
art. 1
Lei 9.494/1997,
A definição do índice de atualização dos débitos da Fazenda
Pública a partir da vigência da EC
tem assento diretamente na norma
113/2021
constitucional, e não em legislação ordinária.
Aplica-se a Súmula 83/STJ.
Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão recorrido está
alinhado com a tese vinculante firmada no julgamento do Tema 1.076 dos recursos
repetitivos desta Corte, segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC.
art. 85
A pretensão de
formulada pelo agravante não
distinguishing
encontra amparo.
A superação de tese firmada em recurso repetitivo exige
procedimento próprio, e as circunstâncias fáticas apontadas como diferenciadoras não
configuram distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante.
A alegação de que a demanda envolve matéria exclusivamente de
direito ou de que o trabalho advocatício foi simplificado não constitui hipótese de
distinção prevista no
que se refere objetivamente aos valores da
Tema 1.076/STJ,
condenação, da causa ou do proveito econômico.
O Tema 1.255 do STF, que versa sobre a possibilidade da fixação
dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem exorbitantes, encontra-se pendente de julgamento
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

e sem determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Nessas condições, não há fundamento para o sobrestamento do feito.
Aplica-se, portanto, a Súmula 83/STJ.
Registra-se, por fim, que não cabe a majoração dos honorários
recursais no julgamento de agravo interno, conforme entendimento firmado pela Corte
Especial (AgInt nos
.
EAREsp 802.877/RS)
Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do §4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:29
Código de Controle do Documento: e58f8862-e127-426e-8950-78aa9c03939f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.203.115 / DF
Número Registro: 2025/0088964-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036687320018070001
07085850820228070018
07507231020238070000
36687320018070001
7085850820228070018 7507231020238070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS - DF076890
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE
PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
SILAS EZEQUIEL LIMA COITINO - DF075711
Documento eletrônico VDA56866698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 6a8f57ed-d669-496a-b351-ed4df906607c

AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS - DF076890
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 6a8f57ed-d669-496a-b351-ed4df906607c